Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-64.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. ABASTECIMENTO DE AUTOMOTOR. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. CURTO PERÍODO À OCORRÊNCIA DA FALHA MECÂNICA RESPECTIVA. EVIDENCIADO O NEXO CAUSAL COMPATÍVEL À MÁ QUALIDADE DO PRODUTO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO CONSERTO. ADEQUAÇÃO DO PREJUÍZO À QUANTIA ESPECÍFICA E COMPROVADAMENTE DESPENDIDA AO REPARO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada apreliminardeincompetênciado juízo. A complexidade que afasta a competência dos Juizados Especiais não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do processo. E, no caso concreto, não se constata, à luz do acervo probatório, a necessidade de realização deperíciaao deslinde da controvérsia, mesmo porque o veículo já teria sido consertado.
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 2, 3, 6 e 14).
B. Respeitante ao quadro fático-processual, destaca-se: (i) o requerente abasteceu seu veículo, em 13.4.2020, às 18h08 (ID 21415143); (ii) colacionou os seguintes documentos: nota fiscal de reparos no veículo (em 16.4.2010) consistentes em troca de vela de ignição, descarbonizante, reparo de bico, filtro de combustível, limpeza de bico, troca de velas e regulagem eletrônica, no valor total de R$ 434,00 (ID 21415145); nota fiscal no valor de R$ 147,00 referente a serviços de injeção do veículo (ID 21415289 - Pág. 12); comprovante de pagamento de R$ 498,00, na loja “só injeção” (em 15.4.2020), sem a especificação dos serviços efetuados, e folha de ponto (registro de “falta” ao trabalho); (iii) lado outro, o requerido, em defesa, apresentou relatórios de análise de qualidade do combustível na data do abastecimento para sustentar a necessidade de análise técnica à fixação do liame causal (ID 21415289 - Pág. 13); (iv) recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (fixados os danos materiais em R$ 932,93).
C. As máximas da experiência comum ensinam que as falhas mecânicas apresentadas no veículo logo após o abastecimento revelam-se compatíveis com aquelas decorrentes de combustível adulterado (Lei 9.099/95, art. 5o).
D. Nesse passo, o curto hiato temporal entre o abastecimento e a constatação da “pane” no automotor robustece a conclusão este fato teria decorrido do vício de qualidade do produto disponibilizado, o que se mostra suficiente a fundamentar o nexo causal e, por conseguinte, a obrigação indenizatória (Lei 8.078/90, art. 14). Nesse sentido, os precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1174944 e acórdão 1135135.
E. No que concerne ao valor a ser ressarcido com o reparo do veículo danificado, esse deve ficar restrito à quantia específica e comprovadamente despendida com mão-de-obra e peças substituídas (notas - ID 21415289 - Pág. 12 e ID 21415145), o que não encampa a rubrica de R$ 498,00, a qual, embora de oficina especializada, não indica os serviços prestados ou produtos adquiridos, tampouco demonstra que o pagamento teria sido efetuado pelo requerente. Logo, impõe-se a minoração do montante devido ao patamar de R$ 581,00 (CPC, art. 373, I e CC, art. 944).
III. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido para fixar em R$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais) os danos materiais. No mais, sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).